Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600025-27.2020.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019.
ENTREGA INTEMPESTIVA. RESSALVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE
MANDATO
PELOS
DIRIGENTES
PARTIDÁRIOS.
PARTIDO
DEVIDAMENTE
REPRESENTADO POR ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS CONTAS. NÃO
JUNTADA DO PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA OU DO CONSELHO FISCAL E DO
COMPROVANTE DE REMESSA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. INEXISTÊNCIA
DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ANÁLISE DAS CONTAS.
RESSALVA. IRREGULARIDADES FORMAIS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
[...]
3. A omissão de juntada de documentos que não prejudicam a análise das contas
configura irregularidade formal, não sendo grave o suficiente para ensejar a
desaprovação.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE/PR, PC nº 0600295-37.2020.6.16.0000, rel. Carlos Mauricio Ferreira, DJE 09/08/2022, não
destacado no original]
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019.
PARTIDO SOLIDARIEDADE – SD/MT. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS
APÓS
MANIFESTAÇÃO
CONCLUSIVA.
EXCEPCIONALIDADE.

Num. 43560774 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340877400000042523986
Número do documento: 23033020340877400000042523986
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2023 12:51:53
POSSIBILIDADE DESDE QUE A DOCUMENTAÇÃO VENHA A SUPRIR OU ESCLARECER,
POR SI SÓ, AS IRREGULARIDADES APONTADAS, SEM QUE HAJA NECESSIDADE DE
NOVO PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO TÉCNICO. OMISSÃO DE DOCUMENTOS.
PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA OU DO CONSELHO FISCAL DO PARTIDO.
[...]
2. Conforme precedente jurisprudencial do e. TRE/MT, a ausência de parecer da Comissão
Executiva/Conselho Fiscal é falha de caráter meramente formal, porquanto, não impede a
apreciação das contas pela Justiça Eleitoral; e a omissão das peças obrigatórias intituladas:
"Conselho
Regional
de
Contabilidade
do
profissional
de
contabilidade
habilitado",
"Demonstrativo dos Fluxos de Caixa" constitui falha de natureza grave, a qual traz prejuízo ao
efetivo controle fiscalizatório sobre as contas prestadas.
[...]
[TRE/MT, PC nº 0600204-82.2020.6.11.0000, rela. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, DJE
05/10/2021; não destacado no original]
Assim, a falha em apreço não gera, per se, a desaprovação das contas, pois não dificultou a
fiscalização e a análise das contas por esta Justiça Especializada. Deve, portanto, persistir a
anot

Inteiro teor:
31/03/2023
Número: 0600025-27.2020.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 01/11/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600025-
27.2020.6.16.0157, que julgou desaprovadas as contas em nome do Diretório Municipal de
Londrina/PR do Partido dos Trabalhadores (PT), referentes ao exercício financeiro de 2019, com
fundamento no Art. 45, III, "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019. Determinou, assim, a aplicação da
penalidade de devolução da importância total apontada como irregular ao Tesouro Nacional,
alusiva ao recebimento de recursos de origem não identificada, no valor de R$ 5.950,82 (cinco mil e
novecentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos), acrescido de multa, a qual estabeleço no
patamar de 10% (dez por cento) sobre a quantia a ser devolvida, proporcionalmente à
expressividade absoluta do montante envolvido. (Prestação de Contas Anual apresentada pela
Direção Municipal de Londrina/PR do Partido dos Trabalhadores - PT, referente ao exercício
financeiro de 2019, julgadas desaprovadas, tendo em vista as seguintes inconsistências: (i)
ausência de entrega do parecer da comissão executiva sobre as contas; (ii) despesa com registro
de recebimento de pagamento em favor do tesoureiro; (iii) omissão na entrega da escrituração
contábil digital; (iv) omissão de receitas e despesas; bem como a (v) ausência de informações
quanto a serviços advocatícios e de contabilidade. Tratam-se de despesas contraídas em nome do
órgão partidário municipal sem os devidos cuidados contábeis, bem como não se sabe quem
seriam os efetivos credores do partido que teriam efetuado os respectivos pagamentos, não
havendo, igualmente, em posse dos responsáveis, os documentos comprobatórios relacionados,
os quais somente foram obtidos após as diligências efetuadas no exame. Tais esclarecimentos,
entretanto, corroboram ainda mais a existência de despesas omitidas nas prestações de contas
retificadoras, ou indevidamente lançadas na contabilidade da primeira versão das contas, no
montante total de R$ 5.950,82 (cinco mil e novecentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos),
dado que não se referem a dívidas ou obrigações a pagar, e sim a gastos partidários
comprovadamente pagos no exercício financeiro em análise, cujas as receitas utilizadas na
respectiva quitação não foram declaradas nas contas, tratando-se, dessa forma, de recursos de
origem desconhecida ou não identificada, na forma do Art. 13, parágrafo único, I, "a", da Resolução
TSE nº 23.546/2017, e ressaltando, ainda, que, diante da análise da movimentação financeira do
exercício, os valores envolvidos também não transitaram pelas contas bancárias em nome da
agremiação, o que acarreta a determinação de recolhimento da quantia total indicada como
irregular ao Tesouro Nacional).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

DIRETORIO MUNICIPAL DE LONDRINA DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES (RECORRENTE)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43560774
30/03/2023
20:34
Acórdão
Acórdão

Num. 43560774 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340877400000042523986
Número do documento: 23033020340877400000042523986
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2023 12:51:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.847
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600025-27.2020.6.16.0157 –
Londrina – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE:
DIRETORIO
MUNICIPAL
DE
LONDRINA
DO
PARTIDO
DOS
TRABALHADORES
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ - OAB/PR37043-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
ÓRGÃO
PARTIDÁRIO
MUNICIPAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2019. AUSÊNCIA DO PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA OU DO
CONSELHO FISCAL DO PARTIDO. OMISSÃO NA REMESSA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
DIGITAL À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPROMETIMENTO DA VERIFICAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
GASTOS COM CONTADOR E ADVOGADO. OMISSÃO NO REGISTRO DE RECEITAS E
DESPESAS. FALHAS QUE COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS COM RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
1. A ausência do parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal é falha que, isoladamente, não
compromete a verificação da movimentação financeira do órgão partidário, sendo, no entanto, passível de
ressalvas no julgamento das contas.
2. A ausência de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital inviabiliza a análise da
movimentação financeira e da situação patrimonial do partido, quando os autos não são instruídos com os
elementos necessários ao exame técnico-contábil.
3. O órgão partidário fez uso de assistência
contábil e jurídica, como demonstram as
informações constantes da prestação de
contas apresentada. Logo, imprescindível
que constassem os registros de contratação
dos
referidos
serviços
ou
a
doação
estimável dos mesmos.
4. Restou comprovado nos autos a efetiva omissão de receitas e gastos acerca de despesas ordinárias
de manutenção da sede partidária, razão pela qual o valor apurado, a título de recursos de origem não
identificada - RONI, e a multa arbitrada devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
5. Recurso conhecido e não provido.

Num. 43560774 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340877400000042523986
Número do documento: 23033020340877400000042523986
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2023 12:51:53

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/03/2023
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas do Partido dos Trabalhadores - PT de Londrina/PR,
relativa ao exercício financeiro 2019, desaprovadas por sentença (id. 43271479), que determinou
a devolução da importância total apontada como irregular ao Tesouro Nacional, alusiva ao
recebimento de recursos de origem não identificada, no valor de R$ 5.950,82 (cinco mil,
novecentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos), acrescida de multa estabelecida no
patamar de 10% (dez por cento) sobre a quantia a ser devolvida, proporcionalmente à sua
expressividade absoluta.
Inconformado, o partido recorreu (id. 43271483), aduzindo, em síntese, que: i) quanto ao parecer
da Comissão Executiva, tem-se que tal documento não é obrigatório; ii) a ECD não é obrigatória
para o partido político que presta contas; iii) no que tange à omissão de despesas com advogado
e contador, a falha seria meramente formal e não comprometeria a lisura das contas até porque,
no exercício de 2019, nada foi pago pelo partido aos prestadores de serviços em questão; iv)
quanto ao aluguel, o partido mantinha uma locação junto à APP Sindicato e não honrou os
pagamentos, sendo devedor dessa entidade; v) como a prestação de contas deve refletir a
movimentação financeira do partido no exercício, optou-se, quando da apresentação das
contas de fls. 6.177 e seguintes, em não lançar essa dívida como "a pagar", pois nenhum recurso
partidário foi destinado ao pagamento de locação; vi) as despesas alusivas a condomínio,
energia e telefone não foram pagas pelo partido, tendo sido suportadas indevidamente por seus
dirigentes sem os registros contábeis adequados; vii) requereu o provimento do recurso, com a
reforma de sentença e, assim, a aprovação das contas, ainda que com ressalvas. Em caráter
subsidiário, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e, ainda que
seja mantida a desaprovação, para que seja excluída a sanção de devolução de recursos e multa
ou reduzida a patamares mínimos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 43427388).
É o relatório.

Num. 43560774 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340877400000042523986
Número do documento: 23033020340877400000042523986
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2023 12:51:53

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 14/10/2022 e as razões
foram protocoladas em 17/10/2022.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
No caso sub judice, tem-se que o órgão municipal do Partido dos Trabalhadores - PT de
Londrina teve suas contas relativas ao exercício financeiro de 2019 reprovadas pelo juízo a
quo face à seguinte fundamentação:
À vista disso, conclui-se que as falhas apontadas também comprometem de modo relevante a
transparência e a fidedignidade das contas, na medida em que envolvem registros contábeis não
declarados com valores de proporções desconhecidas, o que impossibilita mensurar a extensão
exata das inconsistências em relação ao total de recursos e gastos movimentados no exercício,
trazendo obscuridade ao exame, ainda mais se consideradas em conjunto com as falhas de
maior gravidade relatadas em item 4.2 do parecer conclusivo, o que ocasiona o julgamento pela
desaprovação da prestação de contas.
Da mesma maneira, em razão do comprovado recebimento de recursos de origem não
identificada, o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância total apontada como irregular,
no montante de R$ 5.950,82 (cinco mil e novecentos e cinquenta reais e oitenta e dois
centavos), é medida que se impõe, juntamente com a aplicação de multa.
Pelas considerações expostas, julgo como DESAPROVADAS as contas em nome do Diretório
Municipal de Londrina/PR do PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT), referentes ao exercício
financeiro de 2019, com fundamento no Art. 45, III, “a”, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Determino, assim, a aplicação da penalidade de devolução da importância total apontada como
irregular ao Tesouro Nacional, alusiva ao recebimento de recursos de origem não identificada,
no valor de R$ 5.950,82 (cinco mil e novecentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos),
acrescido de multa, a qual estabeleço no patamar de 10% (dez por cento) sobre a quantia a ser
devolvida, proporcionalmente à expressividade absoluta do montante envolvido. Tal valor deverá
ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde as datas de ocorrência dos fatos geradores
(datas de pagamento das despesas omitidas) até a do efetivo recolhimento (Arts. 48 e 59, §1º,
da Resolução TSE nº 23.604/2019).
A sanção imposta deverá ser aplicada de forma razoável e proporcional ao valor total da
irregularidade, e, por outro lado, considerando também a ausência de envolvimento de recursos
públicos, pelo período de 03 (três) meses, a partir do trânsito em julgado, por meio de desconto
nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário ao órgão sancionado, limitado a, no máximo,
50% (cinquenta por cento) do valor mensal, e atentando-se que, inexistindo repasse futuro, ou
sendo insuficiente, que permita a realização do desconto, o pagamento deverá ser efetuado
diretamente pela agremiação municipal ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento

Num. 43560774 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340877400000042523986
Número do documento: 23033020340877400000042523986
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2023 12:51:53
da União (GRU), utilizando-se recursos próprios, distintos do Fundo Partidário.
Registra-se, inicialmente, que nos termos do art. 65 da Resolução TSE nº 23.604/2019, as
disposições previstas nessa resolução “não atingem o mérito dos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios anteriores ao da sua vigência". Por se tratar de contas do
exercício financeiro de 2019, devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Por outro lado, “as disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos
processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados”, conforme previsto no art.
65, § 1º da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Pois bem. Passa-se a avaliar as inconsistências de forma individualizada:
a) ausência do parecer da Comissão Executiva ou, se houver, do Conselho Fiscal
Constou da sentença (id. 43271479) que a agremiação não entregou o parecer da comissão
executiva sobre as contas. Tal inconsistência gerou ressalvas às contas apresentadas.
O partido sustentou, na peça recursal, que "em relação ao parecer da Comissão Executiva, tem-
se que tal documento não é obrigatório, nos termos do artigo 29, II, da Resolução 23.546/2017: II
–
parecer da comissão executiva ou do conselho fiscal do
partido, se
houver, sobre as respectivas contas)."
De fato, a ausência do mencionado parecer não é capaz de solapar a regularidade das contas em
exame, tratando-se de mera irregularidade formal.
Nesse sentido, in verbis:
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019.
ENTREGA INTEMPESTIVA. RESSALVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE
MANDATO
PELOS
DIRIGENTES
PARTIDÁRIOS.
PARTIDO
DEVIDAMENTE
REPRESENTADO POR ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS CONTAS. NÃO
JUNTADA DO PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA OU DO CONSELHO FISCAL E DO
COMPROVANTE DE REMESSA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. INEXISTÊNCIA
DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ANÁLISE DAS CONTAS.
RESSALVA. IRREGULARIDADES FORMAIS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
[...]
3. A omissão de juntada de documentos que não prejudicam a análise das contas
configura irregularidade formal, não sendo grave o suficiente para ensejar a
desaprovação.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE/PR, PC nº 0600295-37.2020.6.16.0000, rel. Carlos Mauricio Ferreira, DJE 09/08/2022, não
destacado no original]
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019.
PARTIDO SOLIDARIEDADE – SD/MT. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS
APÓS
MANIFESTAÇÃO
CONCLUSIVA.
EXCEPCIONALIDADE.

Num. 43560774 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340877400000042523986
Número do documento: 23033020340877400000042523986
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2023 12:51:53
POSSIBILIDADE DESDE QUE A DOCUMENTAÇÃO VENHA A SUPRIR OU ESCLARECER,
POR SI SÓ, AS IRREGULARIDADES APONTADAS, SEM QUE HAJA NECESSIDADE DE
NOVO PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO TÉCNICO. OMISSÃO DE DOCUMENTOS.
PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA OU DO CONSELHO FISCAL DO PARTIDO.
[...]
2. Conforme precedente jurisprudencial do e. TRE/MT, a ausência de parecer da Comissão
Executiva/Conselho Fiscal é falha de caráter meramente formal, porquanto, não impede a
apreciação das contas pela Justiça Eleitoral; e a omissão das peças obrigatórias intituladas:
"Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado",
"Demonstrativo dos Fluxos de Caixa" constitui falha de natureza grave, a qual traz prejuízo ao
efetivo controle fiscalizatório sobre as contas prestadas.
[...]
[TRE/MT, PC nº 0600204-82.2020.6.11.0000, rela. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, DJE
05/10/2021; não destacado no original]
Assim, a falha em apreço não gera, per se, a desaprovação das contas, pois não dificultou a
fiscalização e a análise das contas por esta Justiça Especializada. Deve, portanto, persistir a
anotação de ressalva.
b) ausência de entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) à Receita Federal do Brasil
Sobre o tema, destaca-se que a Escrituração Contábil Digital (ECD) se destina precipuamente ao
aperfeiçoamento da atividade fiscalizadora da Justiça Eleitoral sobre os ajustes contábeis
partidários anuais, por meio do compartilhamento de informações com o órgão fazendário federal,
permitindo a realização de uma auditoria mais minuciosa, com cruzamento de dados entre os
sistemas integrados.
A Escrituração Contábil Digital (ECD) compreende a versão digital do Livro-Diário, do Livro-Razão
e de seus auxiliares, nos termos do art. 26, incisos I e I, da Resolução TSE n° 23.604/2019.
In casu, tratando-se de conta partidária relativa ao exercício financeiro de 2019, é de natureza
obrigatória a escrituração digital e o encaminhamento, via Sistema Público de Escrituração
Digital/SPED, pela agremiação. Nesse sentido, os livros diário e razão, que antes tinham suas
cópias autenticadas encaminhadas junto às prestações de contas para análise da Justiça
Eleitoral, deveriam ter sido encaminhados em sua versão digital à Secretaria da Receita Federal
do Brasil o que não foi cumprido pelo partido.
A Resolução TSE nº 23.546/2017 prevê que:
Art. 25. Os órgãos partidários, em todas as esferas, são obrigados a adotar escrituração
contábil digital, independentemente da existência ou não da movimentação financeira de
qualquer natureza de recurso.
Parágrafo único. A escrituração contábil deve tomar como base o exercício financeiro
correspondente ao ano civil.
Art. 26. A escrituração contábil digital compreende a versão digital:
I - do Livro-Diário e seus auxiliares; e
II - do Livro-Razão e seus auxiliares.

Num. 43560774 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340877400000042523986
Número do documento: 23033020340877400000042523986
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2023 12:51:53
§ 1º A escrituração contábil digital deve observar o disposto nesta resolução e nos atos
expedidos pela RFB e pelo CFC.
[não destacado no original]
Tais dispositivos constam também na Resolução TSE nº 23.604/2019 (aplicável a este feito no
que concerne ao aspecto processual), de modo que não prospera o argumento do recorrente de
que a ECD "não é obrigatória para o Partido Político que presta contas". (id. 43271484)
No caso específico dos autos, como bem assentado no parecer conclusivo (id. 43271472) e na r.
sentença (id. 43271479), a não apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) impediu a
análise da movimentação financeira e da situação patrimonial do partido, haja vista que também
não foram apresentados os livros físicos, diário e razão, nos moldes anteriormente previstos para
o trâmite dos feitos de prestação de contas.
Frise-se que, inegavelmente, a apresentação de tais livros em meio físico poderia ter possibilitado
à unidade técnica proceder ao respectivo e desejado exame técnico-contábil.
Nesse aspecto, não prospera a alegação do recorrente de que os órgãos partidários "em razão
de sua natureza, não estão obrigados a manter escrituração contábil comercial", uma vez
que a escrituração contábil digital faz parte do rol de documentos obrigatórios da citada resolução
e, constatada a movimentação financeira do partido, resta inviabilizada a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para eventual aprovação das contas com ressalvas.
Por outro lado, a Resolução TSE nº 23.604/2019 prevê em seu art. 28, § 4º, que a prestação de
contas "dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou
bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação
de recursos no período (...)".
Ou seja, estão desobrigados da apresentação da escrituração contábil digital apenas os órgãos
partidários municipais que não movimentarem recursos no exercício financeiro, o que não se
verificou no caso em análise. Em verdade, constatou-se o recebimento de recursos financeiros,
conforme extratos bancários constantes do SPCA, além de movimentação financeira ocorrida à
margem das contas, conforme será descrito no item "d" desta análise.
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte Eleitoral:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO -
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016. LEI N. 9.096/1995.
RESOLUÇÃO TSE N. 23.464/2015. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL
PRECEDENTES.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
LIVROS
DIÁRIO
E
RAZÃO.
IRREGULARIDADE
GRAVE
QUE
COMPROMETE
A
ANÁLISE
E
FISCALIZAÇÃO
DESAPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de livros diário e razão compromete a análise das contas. Ainda, a
inexistência, ou falta de autenticação ou registro do Livro Diário no órgão competente é
requisito extrínseco de validade desse documento, o que fica inviabilizado com a
ausência de sua juntada. Ademais, não havendo a juntada do comprovante de remessa da
escrituração contábil à Receita Federal via Sistema Público de Escrituração Digital (SPED)
impossível se aferir com certeza e precisão a veracidade e regularidade das informações

Num. 43560774 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340877400000042523986
Número do documento: 23033020340877400000042523986
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2023 12:51:53
prestadas pela agremiação partidária.
2. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas.
[TRE-PR, PC nº 53-03.2018.6.16.0161, rel. Carlos Alberto Ritzmann, DJE 28/10/2019; não
destacado no original]
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019.
ENTREGA INTEMPESTIVA. RESSALVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE
MANDATO
PELOS
DIRIGENTES
PARTIDÁRIOS.
PARTIDO
DEVIDAMENTE
REPRESENTADO POR ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS CONTAS. NÃO
JUNTADA DO PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA OU DO CONSELHO FISCAL E DO
COMPROVANTE DE REMESSA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. INEXISTÊNCIA
DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ANÁLISE DAS CONTAS.
RESSALVA.
IRREGULARIDADES
FORMAIS.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
1. O atraso na entrega das contas, quando não prejudica a fiscalização pela Justiça Eleitoral,
enseja apenas a aposição de ressalvas.
2. A ausência de juntada de instrumento de mandato pelo presidente e pelo tesoureiro do partido
não impede a análise das contas quando a agremiação está devidamente representada por
advogado nos autos. Precedentes.
3. A omissão de juntada de documentos que não prejudicam a análise das contas configura
irregularidade formal, não sendo grave o suficiente para ensejar a desaprovação.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE-PR,
PC
nº
0600295-37.2020.6.16.0000,
rel. Carlos
Mauricio
Ferreira,
DJE
09/08/2022; não destacado no original]
Assim, o desconhecimento do montante de receitas e despesas que deixaram de ser
discriminadas na escrituração contábil afasta a possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas, mantendo-se a
desaprovação das contas.
c) ausência de registro de gastos com advogado e contador
Inicialmente, destaca-se que o art. 4° e incisos da Resolução TSE n° 23.546/2017 exige que
todas as despesas e receitas realizadas pelos partidos, inclusive doações de bens e
serviços estimáveis em dinheiro, sejam informadas na prestação de contas a fim de viabilizar o
seu efetivo controle, sob pena de as contas serem desaprovadas.
A inconsistência identificada se refere à ausência de informação, na prestação de contas, quanto
ao pagamento dos honorários de assessoria contábil e jurídica ou indicação de doação recebida
para as referidas finalidades.
É certo que o órgão partidário fez uso de assistência contábil e jurídica, como demonstram as
informações constantes da prestação de contas apresentada. Mais especificamente nos ids.
43271337 e 43271341 observa-se, respectivamente, a certidão de regularidade profissional do
contador, bem como sua assinatura no extrato da prestação de contas apresentado, o que
denota a sua atuação no feito. Além do que, no id. 43271334, vê-se a procuração outorgada ao
patrono que atua nos presentes autos.

Num. 43560774 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340877400000042523986
Número do documento: 23033020340877400000042523986
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2023 12:51:53
Logo, imprescindível que constassem, na prestação de contas do partido, os registros de
contratação dos referidos serviços ou a doação estimável dos mesmos.
A agremiação sustentou que a irregularidade "seria meramente formal e não comprometeria a
lisura das contas, até porque, no exercício de 2019, nada foi pago pelo Partido aos prestadores
de serviço em questão." (id. 43271484)
In casu, tais serviços deveriam ter sido lançados de acordo com a ocorrência dos respectivos
fatos geradores, ou seja, na época da prestação efetiva dos mesmos no decorrer do exercício
financeiro de 2019, ainda que os valores envolvidos somente fossem pagos em momento
posterior.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte Eleitoral. Vejamos:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. JUNTADA
DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA RESPEITÁVEL SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADVOGADO E CONTADOR.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS CONFIGURADA. CONFIABILIDADE DAS CONTAS
PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de
Vereador, nas Eleições de 2020, diante da omissão de receitas e de despesas eleitorais, eis que
o recorrente apresentou suas contas zeradas, mas obteve 85 votos.
2. Incide o fenômeno processual da preclusão nos processos de prestação de contas, quando a
parte, intimada para apresentar a documentação, não a faz em momento oportuno, sendo
descabida a apresentação posterior.
3. O recebimento de doações estimáveis em dinheiro relativas ao uso conjunto de material de
propaganda eleitoral deve ser registrado na prestação de contas do candidato beneficiário, nos
termos do artigo 60, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
4. A omissão de despesas relativas à assistência jurídica e contábil, mesmo quando
estimável, macula a transparência e viola a confiabilidade das contas, obstaculizando o
efetivo controle pela Justiça Eleitoral.
5. Recurso conhecido e não provido.
[TRE/PR, REl nº 0600466-14.2020.6.16.0155, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral,
DJE em 02/02/2022; não destacado no original]
Assim, a omissão de tais informações, aliada às demais irregularidades constatadas, compromete
a confiabilidade das contas e obstaculiza o efetivo controle da Justiça Eleitoral.
d) omissão de receitas e despesas
A última impropriedade identificada trata da não contabilização de despesas no valor total
de R$ 5.950,82, relacionadas à energia, telefonia e cotas de condomínio, conforme se vê do
excerto da sentença abaixo colacionado.

Num. 43560774 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340877400000042523986
Número do documento: 23033020340877400000042523986
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2023 12:51:53

Num. 43560774 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340877400000042523986
Número do documento: 23033020340877400000042523986
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2023 12:51:53
O recorrente alegou que, conforme demonstrado documentalmente, a COPEL não é credora do

Num. 43560774 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340877400000042523986
Número do documento: 23033020340877400000042523986
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2023 12:51:53
partido; que a SERCOMTEL informou que todas as faturas em nome do partido foram pagas;
quanto ao Condomínio Júlio Fuganti, as cotas foram pagas, porém, não foi possível
identificar quem efetivamente as quitou (id. 43271484).
Informou que, na prestação de contas em exame, buscou-se "registrar somente a
movimentação financeira do partido, ou seja, os recursos que regularmente ingressaram
em sua conta e dela saíram. Isso está devidamente comprovado por meio dos extratos já
juntados aos autos e dos comprovantes das despesas que foram pagas com esses
recursos" (id. 43271484).
Argumentou que "os dirigentes da época pagaram despesas do partido sem os devidos
cuidados contábeis e sequer apresentaram os documentos comprobatórios delas para
formação de dívidas a pagar, restando impossível que, contabilmente, isso seja
registrado. Daí verifica-se que na prestação de contas de fls. 6177 tais dívidas não
foram informadas e não
seria obrigatória essa informação, já que
não se sabe quem é o efetivo credor."
E, concluiu aduzindo que "toda movimentação do partido está devidamente documentada
nos
autos e não há nenhum indício de realização de despesa vedada ou de recebimento de
recursos de origem ilícita".
Pois bem. É cediço que cabe aos partidos políticos a obrigação de realizar, de forma escorreita, o controle de
sua movimentação financeira, por meio de suas receitas e despesas. Com esse procedimento, torna-se
possível atestar que a agremiação não recebeu recursos de origem vedada e/ou não identificada, bem como
que empregou seus recursos dentro das hipóteses legalmente previstas.
Outrossim, conforme previsão do art. 17 da Resolução TSE nº 23.546/2017, os gastos partidários
envolvem todos os custos e despesas utilizadas pela agremiação para sua manutenção e
consecução de seus objetivos e programas, in verbis:
Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas pelo órgão do
partido político para a sua manutenção e consecução de seus objetivos e programas.
In casu, restou caracterizada a omissão de gastos no montante de R$ 5.950,82. Isso porque não
se trata de mera presunção de despesas, mas sim da existência delas, conforme reconhece a
própria agremiação ao afirmar que os respectivos pagamentos foram custeados pelos dirigentes
partidários da época, sem a juntada de qualquer documento comprobatório de tal alegação.
Desse modo, a ausência de declaração das referidas despesas revela que houve o pagamento
de gastos partidários com recursos que não transitaram nas contas bancárias específicas
exigidas pela legislação eleitoral, configurando utilização de recursos de origem não identificada,
na esteira do que dispõe o art. 14 da Resolução TSE n° 23.546/2017.
Ademais, mesmo que houvesse a comprovação de pagamento das despesas com recursos
privados, ainda assim o partido deveria ter efetuado a escrituração de tais doações financeiras na
prestação de contas apresentada, a fim de se permitir o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas do partido, o que não ocorreu no caso dos autos, em desatendimento
ao art. 5º, inciso IV da Resolução TSE n° 23.546/2017.

Num. 43560774 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340877400000042523986
Número do documento: 23033020340877400000042523986
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2023 12:51:53
Na hipótese analisada, a omissão representa 90,24% do total de recursos movimentados no
exercício, impossibilitando a aplicação dos princípios de razoabilidade e de proporcionalidade e
conduzindo o feito à desaprovação.
Nessa linha, colhe-se da jurisprudência:
EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2019. AUSÊNCIA. EXTRATOS BANCÁRIOS. CONSTATADA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
VIOLAÇÃO.
CONFIABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO.
DOAÇÃO.
NÃO
CONFIRMADA.
IDENTIDADE. RECURSO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RESTITUIÇÃO. TESOURO
NACIONAL.
1. A plena fiscalização das contas partidárias demanda a apresentação dos extratos bancários
de todas as contas do órgão e de todo o período de apuração. In casu, a ausência dos extratos
bancários e a falta de suprimento por extratos eletrônicos da instituição financeira, somada à
verificação de movimentação de recursos financeiros, configura impossibilidade de fiscalização e
quebra a confiabilidade das contas, sendo de rigor a desaprovação.
2. Configura recurso de origem não identificada a existência de doação declarada no
SPCA, cuja titularidade do doador e o correspondente trânsito pela conta específica não
puderam ser confirmadas em razão da ausência dos extratos bancários, motivo pelo qual
se impõe a determinação de restituição ao Tesouro Nacional.
3. Contas desaprovadas. Determinação de restituição de R$ 7.650,00, atualizados, ao Tesouro
Nacional.[TRE/PR, PC nº 0600316-13.2020.6.16.0000, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE em
12/12/2022; não destacado no original]
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. PARECER TÉCNICO
CONCLUSIVO PELA DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL DIGITAL. COMPROVANTE DE ENVIO À RECEITA FEDERAL. AUSENTE.
COMPOSIÇÃO IRREGULAR DE FUNDO DE CAIXA. DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO. NÃO
APRESENTAÇÃO. DESPESAS ORDINÁRIAS COM MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO
PARTIDO.
NÃO
DECLARAÇÃO.
IRREGULARIDADES
GRAVES.
PREJUÍZO
À
FISCALIZAÇÃO
DAS
CONTAS.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. PERCENTUAL ELEVADO. NÃO APLICAÇÃO. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.
(...)
4. A omissão de receitas e/ou despesas, financeiras ou estimáveis em dinheiro,
relacionadas aos gastos ordinários na manutenção e/ou funcionamento da sede do
partido é causa suficiente para gerar a desaprovação das contas.
5. Irregularidades graves que impedem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
6. Contas desaprovadas.
[TRE/MA, PC nº 0600123-97.2019.6.10.0000, rel. Jose Luiz Oliveira de Almeida, DJE em
10/09/2022; não destacado no original]
Prosseguindo, faz-se necessário o recolhimento ao Tesouro Nacional do importe de R$ 5.950,82,
com fundamento no art. 14 da Resolução TSE n° 23.546/2017, por se tratar de utilização de
recursos de origem não identificada - RONI, com a aplicação da multa arbitrada, nos
moldes determinados na sentença de 1º grau.

Num. 43560774 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/03/2023 20:34:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033020340877400000042523986
Número do documento: 23033020340877400000042523986
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2023 12:51:53
Assim, considerando que a agremiação prestou suas contas anuais sem declarar gastos com a
manutenção da sede do partido, a despeito de ter sido verificado que tais despesas ocorreram e
que foram pagas com recursos de origem não comprovada, conclui-se que aquilo que foi
declarado não condiz com a realidade.
Dessa feita, houve a quebra da confiabilidade escritural, pelo que a manutenção da
sentença proferida em primeiro grau é medida de rigor.

CONCLUSÃO
Portanto, o que se verifica no caso concreto é uma prestação de contas eivada de
irregularidades que
obstaram a efetiva fiscalização desta Justiça Eleitoral e que
comprometeram a transparência e a confiabilidade das contas.
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso, mantendo-se
incólume a sentença de 1º grau.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600025-27.2020.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DE LONDRINA DO
PARTIDO DOS TRABALHADORES - Advogado do RECORRENTE: GUSTAVO MUNHOZ - PR37043-
A - RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.03.2023